Tribunal: TRF3
Processo: 5076689-48.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
382/689)

5076689-48.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076689-48.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO CONCLUSIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão e/ou restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade. O juízo de origem fundamentou a decisão em laudo pericial que atestou a aptidão da segurada para a sua atividade habitual de costureira. Nas razões recursais, a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a realização de nova perícia médica por profissional especialista em psiquiatria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de prova em virtude da realização de perícia médica por profissional não especialista (médico do trabalho) para a avaliação de alegadas patologias de ordem psiquiátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada orienta que a função da prova pericial é avaliar a capacidade laborativa, não havendo obrigatoriedade legal de que o exame seja realizado por médico especialista na patologia alegada, desde que o laudo seja claro, conclusivo e o perito de confiança do juízo não demonstre insegurança técnica.

4. O laudo pericial oficial atendeu aos ditames do artigo 473 do Código de Processo Civil, atestando de forma peremptória a ausência de limitações funcionais e de sintomatologia psiquiátrica incapacitante para o ambiente laboral. Divergências apontadas por atestados e exames médicos particulares não são suficientes para afastar as conclusões imparciais do perito judicial. Não havendo incapacidade para o trabalho, o benefício é indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a realização de perícia médica por profissional de especialidade diversa da patologia alegada, desde que o laudo judicial seja suficientemente claro e conclusivo para a aferição da capacidade laborativa. 2. Atestada a aptidão para o labor habitual por perito judicial de forma fundamentada, e à míngua de elementos técnicos robustos em sentido contrário, é indevida a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 473. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5076689-48.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (ID 282565118) interposta por Vera Lucia de Oliveira contra a sentença (ID 282565112) que julgou improcedente o pedido de concessão e/ou restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade.

O juízo de origem fundamentou a sua decisão nas conclusões do laudo pericial, o qual atestou que a autora não apresenta qualquer limitação funcional para o desempenho da sua atividade habitual de costureira, considerando-a apta para o trabalho.

Nas suas razões recursais, a apelante requer a anulação da sentença sob a alegação de cerceamento do direito à produção de prova e consequente nulidade da prova pericial. Sustenta, em síntese, a necessidade de realização de nova perícia médica por profissional especialista em psiquiatria, argumentando que as patologias psiquiátricas que a acometem não foram devidamente avaliadas pelo perito nomeado, especialista em medicina do trabalho.

Regularmente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou decorrer in albis o prazo para a apresentação de contrarrazões (ID 282565129).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Da Nulidade da Sentença - Cerceamento do Direito à Produção de Prova

A apelante requer a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória para a realização de nova perícia médica, argumentando que o perito designado pelo juízo de origem, por ser especialista em medicina do trabalho, não detém a qualificação técnica necessária para afastar a existência de incapacidade decorrente das patologias do foro psiquiátrico que a acometem.

Rejeito a alegação de nulidade da prova pericial e, por extensão, da sentença que acolheu as conclusões do laudo.

Não houve cerceamento do direito à produção de prova e ao exercício do contraditório. A função primordial da perícia é avaliar a capacidade laborativa da parte interessada, e não realizar o tratamento da patologia – hipótese em que a maior especialização faz diferença no sucesso da terapia. Por isso, é possível que o exame seja feito por médico de especialidade diferente daquela indicada pela demandante.

A partir do momento em que assume o encargo e não aponta hesitação para a realização da perícia, o perito reconhece a sua aptidão técnica e assume a responsabilidade pelo seu trabalho. A Turma Nacional de Uniformização tem precedente que afasta a obrigatoriedade de a perícia médica ser realizada por especialistas, aventando que nova perícia pode ser necessária apenas quando: i) o primeiro laudo for insuficiente ou lacônico; ii) a natureza da especialidade não permitir cogitar da realização do exame pelo médico designado; iii) o perito demonstrar insegurança ou sugerir o encaminhamento a um especialista.

Estas exceções não se aplicam ao caso concreto. Não há omissões, erros ou inconsistências técnicas no laudo pericial, que atende rigorosamente aos requisitos impostos pelo artigo 473 do Código de Processo Civil. A divergência de entendimentos quanto ao resultado da perícia resolve-se no campo do mérito, e não por via da reabertura da instrução processual.

Mérito

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente são devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

Fundamental à análise destes benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais face às habilidades exigidas para o desempenho das atividades para as quais a pessoa está qualificada. A existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho.

No caso dos autos, a prova pericial produzida não demonstrou incapacidade laborativa, quer no momento atual, quer em período pretérito não contemplado pelo INSS. O laudo pericial aponta de forma clara que a parte autora não apresenta qualquer limitação funcional para o desempenho da sua atividade habitual de costureira, atestando, de modo categórico, que a mesma não irá apresentar sintomatologia psiquiátrica incapacitante no ambiente laboral ou na sua rotina diária.

As alegações da parte autora foram levadas à apreciação técnica do perito, que rejeitou a incapacidade de qualquer natureza. Embora constatadas as patologias, a prova pericial foi contundente no sentido de que a doença não impede o desempenho da atividade habitual da demandante.

Divergências entre o laudo pericial e os atestados e exames médicos apresentados pela parte autora não elidem o resultado da prova pericial neste caso concreto. Os exames e diagnósticos oriundos de outros serviços de saúde, não obstante a sua importância como elemento de convicção, não desempenham a mesma função que o laudo judicial, o qual é elaborado por profissional imparcial e equidistante das partes. Além disso, os documentos particulares não apresentam razões técnicas que levem à rejeição das conclusões periciais, na forma do artigo 479 do Código de Processo Civil.

Não havendo elementos que permitam afastar os resultados da perícia oficial, não se encontra preenchido o requisito da incapacidade laboral, pelo que a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de toda a verba honorária fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO CONCLUSIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão e/ou restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade. O juízo de origem fundamentou a decisão em laudo pericial que atestou a aptidão da segurada para a sua atividade habitual de costureira. Nas razões recursais, a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a realização de nova perícia médica por profissional especialista em psiquiatria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de prova em virtude da realização de perícia médica por profissional não especialista (médico do trabalho) para a avaliação de alegadas patologias de ordem psiquiátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada orienta que a função da prova pericial é avaliar a capacidade laborativa, não havendo obrigatoriedade legal de que o exame seja realizado por médico especialista na patologia alegada, desde que o laudo seja claro, conclusivo e o perito de confiança do juízo não demonstre insegurança técnica.

4. O laudo pericial oficial atendeu aos ditames do artigo 473 do Código de Processo Civil, atestando de forma peremptória a ausência de limitações funcionais e de sintomatologia psiquiátrica incapacitante para o ambiente laboral. Divergências apontadas por atestados e exames médicos particulares não são suficientes para afastar as conclusões imparciais do perito judicial. Não havendo incapacidade para o trabalho, o benefício é indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a realização de perícia médica por profissional de especialidade diversa da patologia alegada, desde que o laudo judicial seja suficientemente claro e conclusivo para a aferição da capacidade laborativa. 2. Atestada a aptidão para o labor habitual por perito judicial de forma fundamentada, e à míngua de elementos técnicos robustos em sentido contrário, é indevida a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 473. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão